Tribunal: TJES
Processo: 5003367-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003367-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
ALEGAÇÃO DE
RETENÇÃO DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. RESISTÊNCIA NA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
:
1)
Extrai-se dos autos que

a tramitação

processual
se manteve de forma
adequada e condizente com a complexidade da causa,

tendo
o magistrado intermedi
ado
o
s interesses antagônicos das partes,

conduzindo o feito até

a
fase de cumprimento
de sentença
.
2)

N
ão
foi
possível extrair
da conduta do agravado
dolo processual de tumultuar
o feito
ou prejudicar as recorrente
s.

3
)
Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos apresentados no recurso, dirigidos à defesa do direito que a parte entendia possuir, razão por que incabível a sua condenação por litigância de má-fé.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003367-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA, ROGERIO MARINHO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WALLISSON FIGUEIREDO MATOS - ES15278
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogados do(a) AGRAVADO: LIGIA NOLASCO - MG136345, LARISSA NOLASCO - MG136737

VOTO

Preliminar de deserção

O agravado, em suas contrarrazões, pretende a não admissão do presente recurso diante da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso conforme o art. 1.007 do CPC/15.

Não obstante a alegação, verifico que o recurso foi interposto às 21:14 do dia 05 de abril de 2023 e houve a comprovação do preparo no dia útil subsequente
à interposição,
10 de abril de 2023,

atraindo a aplicação da Súmula nº 484 do STJ, pelo qual
“admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.”

D
esta feita,
REJEITO
a preliminar de deserção.

É como voto.

VOTO

Mérito

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID nº 21948703, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ordinária indeferiu o pedido suscitado pelos ora agravantes em condenar o agravado por litigância de má-fé.

A
irresignação d
a
agravante
diz respeito a
momentos processuais ocorridos na fase de conhecimento
e atual fase de cumprimento
de sentença
.
A
duz que o agravado por inúmeras vezes manteve os autos retidos de forma injustificada
na fase de conhecimento
, prejudicando assim o andamento
processual
e atualmente
opõe
resistência na fase de cumprimento
de sentença
.

Nesse passo, em que pese as alegações d
a

agravante
, não vejo como reformar a
decisão
recorrida.
Explico.

Verifico
que, apesar das alegações e manifestações d
a
agravante nos autos,
a tramitação

processual
se manteve de forma
adequada e condizente com a complexidade da causa,

tendo
o magistrado intermedi
ado
o
s interesses antagônicos das partes,

conduzindo o feito até
a presente fase de cumprimento.

Por isso, não vislumbro prejuízos acarretados à recorrente pelas alegações suscitadas pela parte adversa, visto que, formuladas no regular exercício do direito de manifestação e impugnação, não sendo possível extrair dolo processual de tumultuar o feito ou prejudicar as recorrentes, estando o processo já em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

(...)
Ausência de dolo processual da parte.

Agravante que, mesmo não tendo cumprido a obrigação de forma imediata, já sinalizava. Ainda que insuficientemente. Seu cumprimento. Boa-fé que sempre é presumida, não existindo no caso em exame qualquer fundamento probatório para embasar a assertiva da ocorrência de má-fé, de onde se conclui não haver justificativa para a sua imposição. Multa processual por litigância de má-fé afastada.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AI 2037538-78.2023.8.26.0000; Ac. 16681463; Ouroeste; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 24/04/2023; DJESP 02/05/2023; Pág. 2219).

(...)
4. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos apresentados no recurso, dirigidos à defesa do direito que a parte entendia possuir, razão por que incabível a sua condenação por litigância de má-fé. 5. Negou-se provimento ao recurso.
(TJDF; AGI 07402.32-75.2022.8.07.0000; 168.4785; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 29/03/2023; Publ. PJe 26/04/2023).

Ademais, observo que durante o andamento do feito o agravado já demonstrava boa-fé, promovendo depósitos e solicitando o adiantamento de dados bancários da agravante.

Desta forma, não há motivos para modificar a decisão
de

origem.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
.

J
ulgo
PREJUDICADO
os Embargos de Declaração de ID 5406070.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 08/08/2023:

Acompanho o E. Relator.